Tribunal: TJDFT
Processo: 0728307-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PROTEGE CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME em desfavor de MARCO ADRIANO GONÇALVES DOS SANTOS impugnando decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga - DF, no processo PJE No 0720325-98.2019.8.07.0007, que indeferiu pedido de tutela antecipada para desocupação do imóvel em questão “inaudita altera parte” em razão de não pagamentos de aluguéis, taxas de condomínio e encargos vencidos nos últimos 6 (seis) meses. Em seu recurso, informou que o agravado ocupa o imóvel há mais de 6 (seis) meses inadimplente, apontando como razões para a reforma da decisão que (1) não foi observado contrato que existe há mais de 20 (vinte) anos, sendo que nos últimos 5 (cinco) anos vinha recebendo os valores e gerindo o contrato; (2) que a procuração feita em cartório comprova a aquisição do imóvel pela agravante no início de 2014, sendo tal procuração prova da propriedade do imóvel; e (3) o repasse dos valores feitos pelo agravado, desde 2014, é prova inconteste da sub-rogação do agravante no contrato de locação. Citou julgados que entende amparar-lhe, ressaltando que na ação de despejo não se discute a propriedade do bem, mas o inadimplemento contratual. Ao final, aduzindo que a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar a existência de contrato de locação com o agravado e sua inadimplência; e que restaram demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela antecipada em sede recursal, já que não há necessidade de demonstração da propriedade do imóvel na ação de despejo; requereu a concessão da tutela antecipada, determinando-se a ordem de despejo com a desocupação imediata do imóvel locado, admitindo o depósito da caução, e no mérito, que seja reformada a decisão agravada. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por Advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo. A tempestividade foi apurada; assim, conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados TANTO a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, “data vênia” não basta à agravante somente pedir o efeito suspensivo ativo, devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, não vislumbro a demonstração do requisito probabilidade do direito substancial vindicado, ainda que sabido e consabido ser desnecessária a demonstração da propriedade do imóvel na ação de despejo, obrigação de direito pessoal. Na ausência de contrato comprovando a efetiva pactuação entre a empresa agravante e o locatário agravado, em se tratando de contrato verbal de locação, persiste a necessidade mínima de dilação probatória, diante do princípio segundo o qual a venda rompe a locação, acerca da apontada continuidade da locação do imóvel e garantias firmadas em que termos, novos ou mantidos. Isso porque o adquirente de um imóvel alugado, como titular do direito de despejar o inquilino, tem prazo de 90 dias contados da data do registro do contrato que formalizou a transação no Cartório de Imóveis, para notificar o locatário por escrito a desocupar o imóvel (conforme o art 8o §2o da Lei No 8245/91). Apesar de a locação poder ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, à luz do disposto no art. 9o III, da Lei supracitada, salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado (art. 39, Lei No 8245/91). Assim, na ausência de contrato de locação entre agravante e agravado, sendo o caso de contrato verbal, não há como, somente pelas alegações apresentadas pela recorrente vislumbrar-se a continuidade da locação do imóvel, em caráter pessoal e por prazo determinado. Há, portanto, a necessidade de maior aprofundamento quanto aos termos em que foi pactuada e se, de fato, se refere à continuação da mesma locação comercial firmada com Maria Nildete Hipólito Gonçalves (contrato No 00120/02 de 01/12/1998, ID 13426994, juntado aos autos), a implicar dilação probatória. Verifico também o óbice legal do art. 59 §1o inciso IX, da Lei No 8245/91, porquanto não fora prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, exigência legal para a concessão da liminar “inaudita altera parte” por força de lei (“ope legis”). Ainda que considerado o contrato escrito anteriormente firmado, se considerado vigente, houve previsão de garantia de fiança e sua manutenção até a entrega das chaves do imóvel (ID 52494073/4, cláusula décima quinta). Dessa forma, não estaria o contrato desprovido de qualquer das garantias no art. 37 da Lei apontada (porquanto garantido por fiança), possibilitando a purga da mora. Nesses termos, não vislumbro a demonstração do requisito probabilidade do direito substancial vindicado para a concessão da tutela de urgência pretendida. Também não vislumbro demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo já que nada impede que o despejo seja decretado oportunamente, após dilação probatória esclarecendo os fatos noticiados unilateralmente. Nesse sentido, como bem ressaltado pelo juízo de origem, o acórdão de No 1046274 traz orientação aplicável ao caso, “in verbis”: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DESCABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pleito do agravante, que visava o deferimento liminar para a desocupação do imóvel na ação de despejo por ele ajuizada. 2. A concessão da medida liminar em ações de despejo tem regramento próprio disciplinado na Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), que estabelece, em seu art. 59, as hipóteses para esse provimento, dentre elas a inexistência de garantias no contrato. 3. Se o contrato de locação firmado está amparado por garantia fidejussória, não é possível deferir liminar inaudita altera pars para fins de desocupação do imóvel, em razão do nítido confronto com o comando normativo aplicável à espécie. 4. Além do mais, nessas situações, a lei possibilita ainda ao locatário e/ou fiador procederem à purgação da mora, circunstância que poderá evitar a rescisão da locação, garantindo, assim, a continuidade da relação locatícia (art. 62, caput e inciso II, da referida lei). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1046274, 07076223020178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 20/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFOS NOSSOS) Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restar demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado e nem demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator